Tribunal: TJDFT
Processo: 0752242-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0752242-25.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA NICE NASCIMENTO COSTA, MARIA IONE NASCIMENTO COSTA, SIMONE NASCIMENTO COSTA AGRAVADO: SANTA MARIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA., NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, ORGANIZACAO DAS ASSOCIACOES E ENTIDADES HABITACIONAIS DO DISTRITO FEDERAL, FC SERVICOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, EXPOENTE CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA, DF LEGAL/AGEFIS DESPACHO Às agravantes, quanto às certidões de ids. 28032862, 25833299, 25702509 e 24504679. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 14 de setembro de 2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR